Tribunal: TJPA
Processo: 0805859-65.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805859-65.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE WILLAMS DE ARAUJO LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE CASTANHAL, JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENCONTRA CUMPRINDO PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO, POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, COM BASE NA RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ. UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO QUE JÁ FORA INCLUSIVE INTERPOSTO PELA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.

- A presente ação mandamental
não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, já interposto pela defesa, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM ESTABELECIMENTO PENAL, CUMPRINDO PENA EM REGIME ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR MONITORADA. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE, EMBORA SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 (HIPERTENSO), ESTEJA RECOLHIDO EM UNIDADE PRISIONAL QUE REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU QUE NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.
IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer da impetração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
JOSÉ WILLAMS DE ARAÚJO LIMA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal nos autos do processo de execução nº 0001404-79.2020.8.14.0015.

A impetrante aduz que o paciente cumpre pena em definitivo no Presídio de Castanhal-PA, acusado da prática do crime inserto no artigo 214 c/c artigo 224, “a” c/c artigo 226, II, do CPB, bem como se encontra desde o dia 24/04/2019.

Relata que, conforme cálculo homologado nos autos do processo de execução nº 0001404-79.2020.8.14.0015 (SEEU), o paciente tem direito à progressão de regime desde 23/10/2020, de forma que, atualmente, já cumpriu os requisitos necessários para essa progressão, aliado ao fato de ser idoso e portador de hipertensão, doença que não recebe tratamento adequado no cárcere.

Alega que foi pleiteada a progressão de regime para o semiaberto, com aplicação do chamado semiaberto harmonizado para que pudesse cumprir a pena em regime domiciliar e com o uso de monitoramento eletrônico. Subsidiariamente, pugnou pela concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, pedidos negados. Entretanto, foi instaurada Portaria para progressão de regime para o semiaberto, a qual foi concedida em 07/04/2021.

Alega que,
mesmo com a progressão concedida, até a presente data, o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado.

Aduz que, ao ter sua progressão de regime deferida, os autos foram redistribuídos para a Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, em virtude de declínio de competência, considerando que, na comarca onde cumpria pena, inexiste estabelecimento adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Todavia, em Belém também foi declarada a incompetência,
“considerando que o apenado não se encontra custodiado em estabelecimento penal situado na região metropolitana de Belém/PA e o art. 2º da Resolução 016/2007 explicita que nas Comarcas do Interior é competente para a execução penal o Juiz Criminal em que se situar o centro de recuperação onde o condenado esteja custodiado”.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, pois o paciente continua cumprindo pena em regime mais gravoso,
sem poder usufruir dos benefícios do regime semiaberto, sendo
cabível a aplicação do regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar monitorada eletronicamente na casa de sua irmã), com base no art. 318, II, do CPP,
uma vez que o paciente é idoso e hipertenso, tornando sua situação gravíssima, diante da
pandemia de covid-19, com esteio na Recomendação nº 62/CNJ.

Por tais razões, requer
liminar
e, no
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-32.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora (fls. 33-34 ID nº 5511022), as quais foram prestadas às fls. 41-43 (ID nº 5548349).

Indeferi a liminar
(fls. 50-52 ID nº 5552089).

A
Procuradoria de Justiça
requereu diligências (fls. 59-60 ID nº 5686920) para que fossem solicitados esclarecimentos aos Juízos da Vara de Execuções da Região Metropolitana de Belém e da 2º Vara Criminal da comarca de Castanhal, o que fora acolhido e, ao final, emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração e, nesta extensão, pela denegação

da ordem
(fls. 95-99 ID nº 5860027).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução, já interposto pela defesa
, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a
prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do
habeas corpus
, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida na fase de execução. De mais a mais, o estreito limite de cognoscibilidade não se revela a seara adequada à discussão de matéria afeta à execução das penas. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de
habeas corpus
como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.

Nesse sentido, o
“Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.”
(HC 519.383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 25/09/2019).

Nesse diapasão, não vislumbro, também,
in casu
,
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Extrai-se dos autos que o paciente se encontra, atualmente, cumprindo pena em estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto no Centro de Recuperação do Coqueiro (ID nº 5758743).

Com efeito, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no HC coletivo 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva.”
(AgRg no HC 517.003/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Dessa forma, o cabimento da prisão domiciliar, no caso, deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal, em especial, o art. 117,
in verbis
:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

O STJ tem posicionamento de que, embora o art. 117 da LEP estabeleça como requisito para o deferimento da prisão domiciliar o cumprimento da pena no modo aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade (HC 375.774/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016), o que não se constata no caos em apreço.

De fato, em hipóteses excepcionais, admite-se o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que não restou devidamente comprovado.

Reforço que o CPP e a LEP veiculam que, para justificar o pedido de prisão domiciliar ao preso, é necessário, para além da doença grave, que o agente esteja extremamente debilitado pela doença, bem como seja demonstrada a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional (artigo 117, II, da LEP), o que não restou demonstrado nos autos.

Descabe, assim, a
aplicação de prisão domiciliar,
ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Ressalte-se, por oportuno, o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

De mais a mais, sobre o pleito de prisão domiciliar, assinalo que
existe
informação no sentido de que o paciente integra o
grupo de risco
ao covid-19 (hipertensão). Contudo, não há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Por fim, o paciente cumpre pena pelo cometimento do delito tipificado no art. 214 do Código Penal e, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"o art. 5-A na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça/CNJ, acrescido pela Recomendação n. 78/CNJ, ressalva as hipótese de aplicação a condenados por crime hediondo dos benefícios previstos naquela recomendação."
(AgRg no RHC 131.614/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 19/08/2021